Tribunal: TJMT
Processo: 1015375-98.2020.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015375-98.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 762.099.031-34 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015375-98.2020.8.11.0015

AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA
– APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Verificada a litigância de má-fé descrita no art. 80 do CPC, aplica-se a multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015375-98.2020.8.11.0015

AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento ao Recurso.

Sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial.

A agravante se insurge contra sua condenação à multa por litigância de má-fé, aduzindo que não incorreu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Contraminuta no ID
108122997
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015375-98.2020.8.11.0015

AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

Compete ao magistrado analisar se há necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário, conforme art. 370 do CPC e os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional.

Assim, o indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos de prova existentes nos autos são suficientes para influenciar no julgamento da lide.

A agravante foi condenada à multa por litigância de má-fé, com amparo nos arts. 80, incisos II, do CPC, que estabelece o seguinte:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

II - alterar a verdade dos fatos;
”

Ao ingressar com a demanda, afirmou não reconhecer o empréstimo consignado que deu origem aos descontos em seu benefício previdenciário.

No entanto,
na contestação o agravado juntou o contrato devidamente assinado pela autora, bem como seus documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores pactuados.

Ademais, em consulta ao PJE da 1ª instância foram identificadas 25 Ações ajuizadas pela agravante, várias delas sob o mesmo argumento e contra as mesmas instituições financeiras, o que demonstra que se trata de aventura jurídica, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.

São elas: 1013346-12.2019.8.11.0015; 1013347-94.2019.8.11.0015; 1015215-73.2020.8.11.0015; 1015220-95.2020.8.11.0015; 1015221-80.2020.8.11.0015; 1015222-65.2020.8.11.0015; 1015224-35.2020.8.11.0015; 1015226-05.2020.8.11.0015; 1015338-71.2020.8.11.0015; 1015343-93.2020.8.11.0015; 1015348-18.2020.8.11.0015; 1015351-70.2020.8.11.0015; 1015355-10.2020.8.11.0015; 1015372-46.2020.8.11.0015; 1015373-31.2020.8.11.0015; 1015375-98.2020.8.11.0015; 1015377-68.2020.8.11.0015; 1015378-53.2020.8.11.0015; 1015379-38.2020.8.11.0015; 1015383-75.2020.8.11.0015; 1015388-97.2020.8.11.0015; 1015395-89.2020.8.11.0015; 1015402-81.2020.8.11.0015 e 1015405-36.2020.8.11.0015.

Assim, é evidente que alterou a verdade dos fatos.

Desse modo, a clara litigância de má-fé resultou na cominação da multa descrita no art. 81 do CPC, a qual mantenho nesta oportunidade.

Posto isso, verifica-se que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que autoriza a aplicação também da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e imponho à agravante a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021